Tribunal: TJMT
Processo: 1035560-45.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035560-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DULCILENE DE ARRUDA - CPF: 886.481.411-68 (APELANTE), BRENO ARRUDA GUIMARAES - CPF: 034.994.631-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DULCILENE DE ARRUDA

APELADO:

ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS AQUÁTICOS – ELEVAÇÃO ABRUPTA DE CONSUMO – NÃO VERIFICADO –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES –
CORTE ADMINISTRATIVO

–
EXISTÊNCIA DE
INADIMPLÊNCIA DE FATURAS
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
DA CREDORA
–

SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada,
não há que se falar em revisão de faturas.

2.
O ônus da prova incumbe
,
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.
Havendo o inadimplemento das faturas pretéritas, justificado se faz o corte do fornecimento da prestação de serviço pela concessionária de água, haja vista caracterizar-se em mero exercício regular de um direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
DULCILENE DE ARRUDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
228389705
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

11
ª
Vara
Cível de
Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada
em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

que julgou
im
procedente os
pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, aplicando-se à autora o disposto no § 3º, do art. 98 do CPC, ante o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços aquáticos.

Do corte administrativo.

Dos danos morais e do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(
ID. 228755674
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
228105683
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DULCILENE DE ARRUDA

APELADO:

ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita
.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
Dulcilene
de Arruda
, ora apelante,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência Parcial de
D
ébito c/c
Indenização por Danos Morais
em
face da concessionária de serviços energéticos, afirmando

ser
usuário da unidade consumidora nº
4649986-9
.

Afirma que, em meados de
201
9
, passou a ser cobrado por faturas que não condizem com sua realidade de consumo, eis que mora sozinh
a
e em residência pequena, tendo como média de consumo 18m3 (dezoito metros cúbicos).

Relata que a
concessionária de serviços aquáticos
não comprovou qualquer situação de irregularidade
de suas faturas, razão pela qual
,
faz-se necessário
a revisão d
o consumo cobrado
nas faturas “sub judice”
.

Por outro lado, afirma a concessionária de serviços aquáticos,
que o consumo mensal de água não é estático e, conforme demonstra o extrato de consumo do autor, este foi devidamente medido e lido, sendo exigível o débito
perseguido.

Segue afirmando,
ter efetuado vistorias
in loco
, sendo constatada a regularidade do funcionamento do hidrômetro instalado, impugnando a alegação quanto a ausência de resposta às solicitações do autor
/apelante
.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
.
”

(TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

P
artindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, contata-se no histórico
de consumo
apresentado
pela
recorrida, que o
consumo mensal variável

na UC nº 464986-9
,
sempre
oscilou
1
5
m3 a
35
m3

(ID nº 228389688)
.

Outrossim,
considerando a regularidade das cobranças efetuadas, não há que se falar em dano moral, eis que o suposto dano sofrido pelo corte no fornecimento adveio do poder conferido à concessionária ante a inadimplência do débito, ou seja, referente as faturas de agosto - dezembro/2019.

(ID nº 228389678).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA OU ESPECÍFICA E DANO MORAL
- FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA - QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA -
REGULARIDADE DA FATURA - CORTE NO FORNECIMENTO DE CONSUMO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. atentando pela conclusão do perito técnico e considerando regular as medições efetuadas pelos hidrômetros instalados na unidade consumidora do autor, tem-se que restou comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

3. Considerando a regularidade das cobranças efetuadas, não há que se falar em dano moral, eis que o suposto dano sofrido pelo corte no fornecimento adveio do poder conferido à concessionária ante a inadimplência do débito.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1005682-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)

Com essas considerações,
mesmo que invertido o ônus da prova em
face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, por força do artigo 373, I do CPC:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente
DULCILENE DE ARRUDA
,
para
o importe de
12% (doze por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024